Tribunal: TJDFT
Processo: 0736107-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARA ARCAR COM A DESPESA. TEMA 998 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. REGULARIDADE DAS CONTAS. QUESTÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 1.1. O referido julgado concluiu pelo não cabimento do agravo de instrumento manejado em face de decisão que determinou a produção de perícia contábil, proferida na segunda fase de ação de exigir contas. 1.2. A recorrente alega que “não há motivação fática e legal para a determinação de realização pericial, diante da ausência de apontamento de irregularidade nas contas prestadas”. Argumenta que o ato judicial que defere a perícia e determina o pagamento de metade dos honorários periciais pela agravante é passível de causar dano irreparável, o que justifica a urgência do pleito. Afirma não possuir condições financeiras para arcar com os referidos honorários. Aduz que, “diante da inexistência de irregularidade apontada referente às contas prestadas por ambas as partes, desnecessária a designação de perícia contábil, a qual só irá trazer ônus para ambas as partes de forma a causar maiores ônus processuais, financeiros e psicológicos entre os familiares”. Discorre que a designação de audiência de conciliação poderá dirimir qualquer dúvida e encontrar a pacificação familiar, visto que as contas apresentadas estão regulares. Com isto, requer o provimento do recurso, a fim de que seja conhecido o agravo de instrumento, avaliando-se os seguintes pleitos: a) antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da realização da perícia, bem como do pagamento de honorários periciais, até o julgamento final do recurso; b) reconhecimento da desnecessidade de realização de perícia; c) extinção da demanda diante do cumprimento da prestação de contas por ambas as partes; d) subsidiariamente, designação de audiência de conciliação pelo CEJUSC.
2. Conforme detalhado no pronunciamento impugnado, a decisão que defere produção de perícia contábil, proferida em sede de ação de conhecimento, não comporta agravo de instrumento, em atenção ao rol previsto no art. 1.015 do CPC.
3. Não há se falar em dano irreparável que justifique a admissibilidade do recurso com base no Tema 998 do STJ. 3.1. Caso a parte entenda não possuir condições de arcar com os honorários periciais, poderá pleitear o benefício da gratuidade de justiça perante o juízo de primeiro grau, conforme art. 98 do CPC.
4. O indeferimento de designação de audiência de conciliação na origem foi objeto de decisão anterior, tendo a parte deixado de interpor recurso no prazo devido. 4.1. Nesse contexto, inviável rediscutir a questão pretérita em relação a qual operou-se a preclusão. Esta máxima aplica-se ainda que se trate de matéria de ordem pública. 4.2. Precedente: “1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC/15). Precedentes. 2. Diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem, operou-se, na espécie, a preclusão temporal.” (8a Turma Cível, 07198820320218070000, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 20/10/2021).
5. A controvérsia sobre a regularidade das contas é questão de mérito que deve ser primeiramente decidida pelo juízo singular, não cabendo tal discussão na via estreita do agravo de instrumento.
6. Agravo interno desprovido.